Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-10.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CELIO DA SILVA CASTRO
Órgão julgador: RECORRENTE: CELIO DA SILVA CASTRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600324-10.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600324-10.2020.6.16.0155
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600324-
10.2020.6.16.0155, (DRAP 0600317-18.2020.6.16.0155) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Celio da Silva Castro, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do
pedido de registro de candidatura de Celio Da Silva Castro, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 33990, pelo(a) Partido da Mobilização Nacional (33 - PMN), no Município de(o)
Piraquara O candidato não preenche o requisito legal, Lei nº 9.504/97 artigo 11 §7º e §8º, eis que
deixou de comprovar sua quitação eleitoral - ausência às urnas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELIO DA SILVA CASTRO (RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17917
716
09/11/2020 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.889
RECURSO ELEITORAL 0600324-10.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CELIO DA SILVA CASTRO
- OAB/PR71723
ADVOGADO: ANIBAL GRECA
- OAB/PR47959
ADVOGADO: SERGIO SIU MON
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – AUSÊNCIA
ÀS URNAS – PAGAMENTO DE MULTA APÓS O PEDIDO DE REGISTRO
- POSSIBILIDADE – SÚMULA 50 TSE - RECURSO PROVIDO.
1. Nos exatos termos da Súmula 50 do TSE: “O pagamento da multa
eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu
parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento
respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.”
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17917716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914260114000000017325492
Número do documento: 20110914260114000000017325492

Trata-se de recurso interposto por CELIO DA SILVA CASTRO contra
sentença do Juízo da 155ª Zona Eleitoral – Piraquara/PR, que indeferiu seu registro de
candidatura por considerar ausente a condição de elegibilidade de quitação eleitoral,
em virtude do não comparecimento às urnas.
Em suas razões (id. 12486616) o recorrente afirma que foi tomado de
surpresa vez que “não constou qualquer disposição expressa quanto à exigência da
Certidão de Regularidade Eleitoral” quando do lançamento de sua candidatura. Destaca
que não se trata de irregularidade grave “inclusive facilmente sanada”, que houve o
pagamento da multa eleitoral e, com isso, a superveniente quitação eleitoral.
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer à
id. 17249266, opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A controvérsia trazida pelo recurso em tela diz respeito à plenitude dos
direitos políticos, requisito de elegibilidade previsto no artigo 14, § 3º, II, da Constituição
Federal e regulamentado, por meio da figura da quitação eleitoral, no artigo 11, §1º, VI
e 7º da Lei 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as
eleições.
§1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral.
(...)
§7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
de campanha eleitoral.

Não obstante a regra, numa interpretação gramatical, permite considerar as
alterações fáticas que afastem inelegibilidade, o C. Tribunal Superior firmou
Num. 17917716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914260114000000017325492
Número do documento: 20110914260114000000017325492

jurisprudência no sentido de que tal dispositivo aplica-se também às condições de
elegibilidade. Eis o entendimento sumular do TSE:
Súmula 50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do
julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.

O caso em apreço amolda-se inteiramente à Súmula 50 do TSE, sendo que
o recorrente, instado a se manifestar acerca da ausência de quitação eleitoral, pagou a
multa por ausência às urnas (fls. 4, id. 12486616) e readquiriu, com isso, a condição de
elegibilidade.
Nesse ponto, anoto que o candidato não teve seu título cancelado,
constando apenas uma ausência às urnas em 07/10/2018. Confira-se:
Assim, pelo que consta das certidões de id. 12486016 o recorrente
preenche a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não há nos autos
qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de deferir o seu pedido de registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, em dar-lhe provimento para deferir o requerimento de registro de candidatura de
CELIO DA SILVA CASTRO ao cargo de vereador para a eleição de 2020.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600324-10.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CELIO DA SILVA CASTRO - Advogados do
Num. 17917716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914260114000000017325492
Número do documento: 20110914260114000000017325492

RECORRENTE: ANIBAL GRECA - PR71723, SERGIO SIU MON - PR47959 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17917716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914260114000000017325492
Número do documento: 20110914260114000000017325492